Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732272-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIANNE LEMOS DO PRADO DIAS LAGES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PENHORA DE QUANTIA. VALIDADE. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA A PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. I- Não se conhece do agravo na parte em que solicita seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, porque a questão não foi examinada na decisão agravada, que apenas tratou de impugnação à penhora. II - É válida a penhora da verba encontrada na conta bancária da executada, uma vez que não comprovada a alegação de impenhorabilidade. III – A executada não pode ofertar à penhora o imóvel objeto do contrato de compra e venda a prazo, porque não integra o seu patrimônio, enquanto não quitado o parcelamento. IV - Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. A recorrente, sem indicação de artigo de lei violado, defende que a penhora do imóvel sito no Setor Habitacional Taquari, descrito nos autos, deve ser aceita pelo juízo monocrático, uma vez que possui valor suficiente a suportar a dívida exequenda, além do fato de que a credora/recorrida TERRACAP não se opôs ao referido propósito. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da possibilidade de penhora do imóvel indicado pela parte insurgente, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Outrossim, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022). Importante destacar que, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, afastou a possibilidade de penhora do imóvel citado, sob o fundamento de que referido bem não integra o patrimônio da parte insurgente, considerando que o imóvel foi vendido a prazo, sendo que a propriedade plena da recorrente somente se dará após quitado o saldo devedor (ID 42323921). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005